Tribunal: TJPA
Processo: 0802344-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802344-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: PATRICIA CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A revogação da custódia cautelar do paciente pelo juízo de primeiro grau esvazia o interesse no prosseguimento do
mandamus
, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 25/04/2023 a 27/04/2023
, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de abril de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido liminar impetrado em favor de
PATRÍCIA CARVALHO DA SILVA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim no auto de prisão em flagrante n. 0800107-82.2023.8.14.0052, constando da impetração que a paciente foi presa em 03/02/2023 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas).

Em razões fáticas e de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto prisional por inexistência do preenchimento dos requisitos legais;
(ii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, considerando que a coacta detém predicados pessoais favoráveis, além de ser genitora de dois filhos menores de 12 anos e a única responsável pela subsistência dos infantes. Por fim, em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para determinar a expedição de alvará de soltura em favor da paciente e, alternativamente, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 12666565).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 12733751, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da prisão preventiva impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 12807311)

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, no sentido de que sendo revogada a prisão preventiva, resta prejudicada a análise quanto ao pedido de relaxamento da custódia, diante da perda do objeto do
writ
. (
HC 298.062/MS
, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/08/2016, cf.
https://bit.ly/3KNjrXE
), posicionamento também perfilhado por esta E. Corte de Justiça na hipótese de soltura do paciente pelo juízo
a quo
no curso do
mandamus
, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PACIENTE SOLTO PELO JUÍZO A QUO. PERDA DE OBJETO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
(TJPA, HC n. 0800815-31.2022.8.14.0000, Relatora Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, julgamento 10/01/2022, cf.
https://bit.ly/3CClR9I
, grifos nossos).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA PELO PRAZO DE 30 DIAS – PACIENTE SOLTO - WRIT PREJUDICADO - UNANIMIDADE.
1. Tendo em vista que o Juízo a quo já determinou a soltura do paciente, resta prejudicado o pedido de habeas corpus, ante a patente perda do objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do Regimento Interno do TJ/PA. 2. Ordem prejudicada.
Unanimidade. (HC 0004771-64.2017.8.14.0000. Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, julgamento: 22/05/2017, cf.
https://bit.ly/3u3l8cL
) (Grifo nosso).

Na espécie, após consulta à Ação Penal nº 0800104-30.2023.8.14.0052 através do Sistema PJE-1º Grau, verifica-se que no dia 23/04/2023 sobreveio decisão que revogou a prisão preventiva da paciente, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP (vide ID n. 91429969 - Págs. 1/3), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
mandamus
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/04/2023